Tribunal: TJMT
Processo: 1013271-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013271-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PRISCILLA CARDOZO AZOIA LOPES - CPF: 865.876.171-15 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA ABUSIVA. ABORDAGEM DESPROPORCIONAL. NECESSÁRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS DÉBITO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR MANTIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERENTE E DO REQUERIDO.

Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam, por si só, a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. Ausente prova da negativação do nome da consumidora, correta a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação da decisão que impõe multa pelo descumprimento comprovado de decisão que defere liminar, uma vez que a Instituição foi devidamente intimada do deferimento da medida e deixou de cumprir. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado no 1013271-44.2021.811.0001

Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Recorrente: PRISCILLA CARDOZO AZÓIA LOPES

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de Editora e Distribuidora Educacional S/A e Priscilla Cardozo Azoia Lopes
.

Ação: Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais com pedido de liminar
.

Sentença (Id. 163484419):
julgou parcialmente procedente o pedido
deduzido na inicial, para declarar a inexistência de débito em nome da autora no valor de R$ 12.472,75 (doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), e indeferiu o pedido de indenização por danos morais por ausência de provas de negativação de seu nome (Id. 163484419 – fls. 4). Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente para sanar omissão e fixou multa por descumprimento de liminar no montante de R$ 5.000,00: cinco mil reais, a ser exigida somente após o trânsito em julgado da sentença (Id. 163485659 – fls. 2).

Recurso Cível Inominado da
Editora e Distribuidora Educacional S/A (Id. 163485662)
:
defendeu a reforma da sentença, em razão da ausência de prova da conduta ilícita da instituição e, em contrapartida, consta prova nos autos da efetiva prestação dos serviços à autora, e da inadimplência das mensalidades, de modo que a cobrança é legítima. Além disso, não houve inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes, tanto que a recorrida não comprova a alegação nos autos.

Defendeu ainda, que houve cerceamento de defesa ao não ter sido intimada para se manifestar antes de fixação de multa por descumprimento de liminar, e que o valor de R$ 5.000,00: cinco mil reais é desproporcional. (Id. 163485662 – fls. 1/14).

Recurso Cível Inominado de
Priscilla Cardozo Azoia Lopes (Id. 163485674):
defendeu a reforma da sentença para arbitramento de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Priscilla Cardozo Azoia Lopes (Id 163485683)
:
a parte autora requer o desprovimento do recurso, com a
manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Editora e Distribuidora Educacional S/A (Id. 163485685)
: a parte requerida requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença no que tange ao entendimento acerca da improcedência do pedido de indenização por dano moral.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais com pedido de liminar,
na qual a requerida postula reforma da sentença, por entender que a cobrança do débito é legítima em razão da efetiva prestação dos serviços e a correspondente inadimplência da autora, além disso, assevera que a condenação em multa por descumprimento de liminar é nula em razão de não ter sido intimada acerca da alegação de descumprimento antes da condenação, ainda, o valor de R$5.000,00: cinco mil reais, é desproporcional.

A parte autora, recorre da sentença com o intuito de ser arbitrada indenização por dano moral em decorrência da falha na prestação de serviço da requerida.

A controvérsia se resume na cobrança indevida de débitos relativos à prestação de serviços educacionais, e se é ilegítima e abusiva, além da alegação de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

Na data de 5 de abril de 2021 foi deferida liminar que determinou à recorrente se abster de realizar as cobranças abusivas, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sujeita à multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), e deferiu a inversão do ônus da prova. (Id. 163485210).

A requerida assegurou que restou comprovada a efetiva prestação dos serviços e a inadimplência correspondente da autora, não havendo razão pela declaração de inexistência do débito, além disso houve cerceamento de defesa quanto à decisão que fixou multa de R$5.000,00: reais por descumprimento da liminar, uma vez que não houve o seu descumprimento, mas não teve oportunidade de manifestar.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos; por se tratar de relação de consumo, é patente a hipossuficiência do consumidor, logo, a requerida está mais apta a comprovar a improcedências das alegações relatadas pela autora, sendo sua assertiva fato extintivo de direito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim caberia à requerida comprovar a improcedência das alegações, todavia, somente logrou êxito em relação à não inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes, o que afastou à condenação em danos morais.

No caso, não há nos autos a comprovação da efetiva contratação (contrato assinado devidamente, áudio com gravação, etc), somente foi juntada tela sistêmica, unilateral e isolada, não hábeis a comprovar a relação jurídica existente entre as partes, e a alegada inadimplência.

Logo, a requerida não de desincumbiu de comprovar o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

[...]

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Do mesmo modo, quanto ao alegado cerceamento de defesa por não ter sido intimado para manifestar antes da imposição de multa por descumprimento da liminar, não procede, visto não haver previsão na legislação especial do sistema dos juizados especiais.

Isso porque a imposição de multa decorreu em razão da demonstração cabal do descumprimento da medida pela requerida consoante os documentos de Id. 163484422 – fls. 9/11, uma vez que comprovam a continuidade da cobrança abusiva e desproporcional mesmo após a recorrente ter sido intimada do deferimento da liminar.

No que tange ao arbitramento de indenização por dano moral pleiteado pela autora, verifica-se que restou comprovado nos autos a ilegalidade da cobrança.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante disso, no que concerne ao dano moral, entendo ser devida a sua fixação e para arbitrar o
quantum
indenizatório o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em ato continuo entendo razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso da requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso da requerente e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença a quo e condenar a requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o
disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023